Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701223-04.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HILMA MIRANDA AGRAVADO: BANCO SEGURO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de tutela de urgência e efeito, interposto por MARIA HILMA MIRANDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0718822-84.2024.8.07.0001) por ela movida em desfavor de BANCO SEGURO S.A., que indeferiu o pedido de suspensão das parcelas de negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 196734419 dos autos originários), verbis: Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Postula a autora injunção liminar determinando a suspensão das parcelas de negócio jurídico celebrado com o litisconsorte passivo BANCO SEGURO S/A sob o argumento de que teria sido vítima de fraude. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. Atenta, ainda, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação do réu, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC, observando-se que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A figura como parceiro do TJDFT para expedição eletrônica. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Em razões recursais (ID. 59821278), repisa que foi vítima de fraude ao pretender realizar a portabilidade de empréstimo consignado. Nesse contexto, narra ter realizado tratativas com correspondente bancário do banco agravado, contraindo empréstimo na quantia de R$ 166.176,00 para si, em parcelas de R$ 1.731,03, mais saldo devedor do empréstimo anterior. Pede tutela de urgência recursal, a fim de determinar, de imediato, a interrupção dos descontos no BANCO SEGURO S.A. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a liminar. Preparo juntado (ID 50226464). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No caso sub examine, estão presentes os aludidos requisitos. De início, anoto que a relação jurídica entre as partes se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor, expressos pelos art. 2° e 3° do CDC2, aplicando-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, é cediço que, nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”. Essa responsabilidade objetiva pode ser afastada pelas excludentes do § 3o do dispositivo citado, quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que emana de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a prova dos autos confere fortes indícios da existência de contratação fraudulenta do empréstimo bancário feito pela agravante. A recorrente comprova a alegada negociação levada a efeito com correspondente bancário, conforme se extrai dos contracheques de ID (s). 196685285, 196685291 e 196687316. Em situação similar, este eg. TJDFT decidiu que eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno3 e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça: “ As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A propósito: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS. OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/COMPRA DE DÍVIDAS. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto as pessoas jurídicas rés, atuante no mercado financeiro, enquadram-se ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal. 2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça,ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. A inversão do ônus da prova impunha à instituição financeira comprovar a legítima contratação do empréstimo pessoal, dever do qual se desincumbiu. 4. Nos termos do art. 29, VI e § 5o, da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, a assinatura do contratante é requisito essencial para validade do negócio jurídico. 5. O contrato de mútuo bancário apresenta assinatura do autor apelante. Oportunizada a manifestação da parte acerca dos argumentos deduzidos na contestação pelo réu, bem como sobre os documentos que a instruíam, o autor não logrou impugnar a regularidade da assinatura aposta no contrato. Apenas em grau recursal a parte tentou controverter tal matéria, incidindo em inovação, além de ter se aperfeiçoado a preclusão. Assim, da detida análise das provas efetivamente produzidas e submetidas ao contraditório, verifica-se que o réu Banco Santander (Brasil) S. A. se desincumbiu do dever de comprovar a legítima contratação do empréstimo consignado. 6. De outro lado, incontroversa a fraude praticada pela ré Ribeiro Promotora Correspondente Bancário EIRELI na realização de contrato com a falsa promessa de portabilidade de empréstimo consignado. Nesse sentido, os fatos comprovados pelo autor possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e integridade psíquica da parte, sendo devida, portanto, a indenização pleiteada pelos danos extrapatrimoniais. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de fraude e má-fé contratual com repercussão em desordem financeira e comprometimento da subsistência do consumidor, o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) atende às peculiaridades e repercussão da causa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1736191, 07240180620228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, prospera o pedido de interrupção dos descontos na respectiva instituição financeira. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar ao BANCO SEGURO S.A. a imediata interrupção dos descontos de empréstimo no contracheque da agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator